Tribunal: TJBA
Processo: 8026892-57.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8026892-57.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ELI SAMPAIO DE SOUZA TELES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCÃO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. QUESTÕES DIRIMIDAS PELO JULGADO COLETIVO. COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO TEMA 45, DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, PROCEDÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Há que se rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, pois o título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”. Desse modo, descabida a pretensão do Estado da Bahia ao requerer que essa medida seja feita em sede de Cumprimento de Sentença, em inoportuna tentativa de revolver discussão de matéria já transitada em julgado. No mérito, defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. O questionamento tecido pelo Ente Estatal, no mérito, foi devidamente rebatido pelo Acórdão proferido no MS 8016794-81.2019.8.05.0000, quando afirmou que eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a ser considerada como piso salarial (vencimento básico). Diferentemente da tese estatal, baseou-se o julgado exatamente nos fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, quando reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n.º 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Depreende-se de tais fundamentos que o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte demandante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas, conforme determinação judicial oriunda do MS 8016794-81.2019.8.05.0000. Não tem como prosperar o argumento do Impugnante de impossibilidade de cobrança de crédito, resultante do descumprimento da implementação da obrigação de fazer que aqui se discute, em folha suplementar, considerando a distinção do precedente obrigatório do tema 831 com a situação em tela, bem como a jurisprudência corrente deste Tribunal e do próprio STF, tema 45. Impugnação ao cumprimento de sentença improcedente. Por consequência, procedência do cumprimento de sentença. Honorários fixados em favor do patrono da parte Exequente, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, com arrimo no art. 85, § 2º, 3º e 4º do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Autônoma – Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 8026892-57.2021.8.05.0000 da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como Exequente - ELI SAMPAIO DE SOUZA TELES e executado - ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, julgar IMPROCEDENTE a Impugnação do Estado da Bahia. Por consequência, JULGAR PROCEDENTE o Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer para determinar que o Estado da Bahia/Executado implemente no contracheque da Exequente o piso nacional do magistério na próxima folha de pagamento, além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto da relatora. Salvador, 2